Tribunal: TJPA
Processo: 0012421-06.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012421-06.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: JESUS MARIA ALCANTARA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL E DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Parte autora foi intimada para apresentar emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Injustificadamente não cumpriu as diligências que lhe incumbiam, para o acolhimento da petição inicial.

2.

Extinção do feito sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, é medida que se impõe.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO HONDA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida em desfavor de
JESUS MARIA ALCANTARA MORAES
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC.

Em suas razões, o apelante alegou, em resumo, a desnecessidade da juntada dos documentos exigidos pelo despacho que determinou a emenda a inicial. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve contrarrazões, visto que o apelado sequer foi citado.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito.

Entendo que deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art 485, I do CPC.

Conforme já antecipado anteriormente, o juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando a emenda à inicial (ID nº 2990083 – pág 3/4), individualizando e discriminando cada um dos itens que precisavam ser sanados pela parte autora.

Foi determinada a apresentação de 02 documentos, tendo, contudo, a parte se mantido inerte.

A decisão citada foi preferida em 23/04/2015 e publicada em 28/04/2015. Já em 08/05/2015, a parte requerente/apelante apresentou petição (ID 2990084) solicitando dilação do prazo estabelecido, por um período de 30 (trinta) dias.

Ocorre que
a parte requerente restou inerte por mais de 01(um) ano
, sem apresentar os documentos solicitados, ou qualquer justificativa para não o fazer.

Neste sentido, constatou-se a falta de interesse da parte autora no andamento do processo, vez que deixou de cumprir as diligências que lhe incumbiam, a fim de resguardar o regular andamento processual.

Em sua vasta argumentação, o apelante tenta mostrar
a desnecessidade da juntada dos documentos exigidos pela decisão que determinou a emenda a inicial, quais sejam cópias autenticadas dos documentos alusivos a constituição societária e original ou cópia autenticada da notificação extrajudicial.

Em que pese a jurisprudência demonstrada contestando o objeto da decisão, o fato é que se tratava apenas de juntada de documentos preexistentes.

Caso o requerente não concordasse com a decisão em si, ou não tivesse meios de cumpri-la, poderia apresentar pedido de reconsideração ou o recurso cabível. Contudo, jamais poderia manter-se inerte por mais de um ano, descumprido a determinação sem qualquer justificativa.

Assim, não restou alternativa ao juízo de primeiro grau, senão a extinção do feito, em 12/05/2016.

O parágrafo único do art. 321 do CPC prevê expressamente que a inicial será indeferida, caso não seja realizada a emenda à inicial, conforme ocorreu no caso em apreço:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Em resumo, a despeito de devidamente intimada, deixou a parte apelante de promover, injustificadamente, os atos e diligências que lhe incumbiam para o acolhimento da petição inicial. D
iante da preclusão operada, não há mais a possibilidade de análise dos argumentos do apelante acerca do seu direito.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024